Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA AUTÔNOMA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra decisão que julgou improcedentes os embargos do devedor para manter a execução em seus exatos termos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 33784095.
III. No caso, a controvérsia recursal reside em verificar a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e a exigibilidade dos honorários advocatícios entabulados na cláusula quarta do referido contrato.
IV. Sobressai dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios para fins de solução de conflito judicial e extrajudicial em face da empresa “Produtiva Sementes”. Extrai-se que o executado firmou acordo com a referida empresa sem que houvesse a presença do advogado-exequente ou qualquer aquiescência sua. Ainda, verifica-se das provas documentais produzidas nos autos que o exequente sequer foi comunicado a respeito de encontro para tratar do acordo, ao contrário, após a propositura do acordo pela outra parte, o executado informou que levaria a minuta para análise do advogado, mas não o fez.
V. É certo que não existe óbice para que a parte formalize acordo extrajudicial desacompanhada de advogado, contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios tem natureza autônoma e o acordo feito pelo cliente do advogado com a parte contrária não lhe prejudica os honorários.
VI. Nesse sentido é como dispõe o artigo 24, § 4o, da Lei no 8.906/04, in verbis: “§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”.
VII. Ademais, não cabe ao executado alegar que o acordo foi firmado sem o auxílio do advogado ou que este já estava em andamento quando da celebração do contrato, porquanto resta claro, ante tal afirmação, que era de seu conhecimento a possibilidade de acordo extrajudicial quando da assinatura do contrato de honorários, sendo que deixou de ser acompanhado por seu patrono por sua mera liberalidade. Com efeito, as mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp demonstram que o escritório de advocacia do exequente continuamente contactou o executado para dar prosseguimento ao objeto contratado.
VIII. Desse modo, ainda que o executado não tenha adimplido com o pagamento da entrada, não há nada nos autos que invalide o contrato firmado entre as partes ou que infirme o direito do executado aos honorários estipulados na Cláusula quarta do contrato (“Havendo acordo extrajudicial, será devido ao contratado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”, devendo a sentença recorrida ser mantida à íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.